Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O início do prazo prescricional, à luz da Teoria da Actio Nata, não nasce necessariamente no momento da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado tem conhecimento da lesão e de sua extensão.
2. Na hipótese, foram 3 diferenças não pagas no período de 2006 a 2016, de valores que vão de 379,15 reais a 1.166,00 reais e nada indica que, a partir do contracheque, a autora tivesse condição de perceber que o pagamento não havia sido efetuado ou mesmo que fazia jus às verbas não pagas.
3. A ausência de percepção do servidor de que o quantum estava aquém do devido protraiu o termo inicial da prescrição para o momento em que o Distrito Federal informou a existência do crédito ao servido, tendo nascido - a partir dali - a pretensão.
4. Inexistindo nos autos prova de que a autora tinha conhecimento de que fazia jus às diferenças, a pretensão nasceu com a declaração expedida pelo Distrito Federal em 26 de outubro de 2022 (ID 48432355 - Pág. 1). Prescrição não configurada. Sentença reformada nesse ponto.
5. Reconhecida administrativamente a existência do crédito de R$ 2.413,06 (ID 48432355 - Pág. 1), a autora faz jus ao pagamento.
6. O valor histórico (R$ 2.413,06) será corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de modo que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas ou honorários.